Tribunal: TJSP
Processo: 2175519-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Promessa de compra e venda de unidade imobiliária em empreendimento (multipropriedade) – Insurgência contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pela agravada, reputando devido pela impugnante o valor de R$ 8.456,34, condenando-se a impugnada (ora agravante) ao pagamento de honorários de 10% sobre a diferença entre o valor cobrado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Promessa de compra e venda de unidade imobiliária em empreendimento (multipropriedade) – Insurgência contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pela agravada, reputando devido pela impugnante o valor de R$ 8.456,34, condenando-se a impugnada (ora agravante) ao pagamento de honorários de 10% sobre a diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido – Indiscutibilidade da coisa julgada – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Inteligência do art. 508 do CPC – Presunção de dedução e afastamento de todas as alegações e defesas que a parte poderia opor – Cumprimento de sentença que objetiva o fiel cumprimento do título executivo judicial – Manutenção da decisão – Negado provimento.